Tribunal: TJBA
Processo: 8002809-41.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002809-41.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: ZELITA SANTOS DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA QUE CONDENOU OS REFERIDOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE RATEIO DA VERBA ENTRE OS DEFENSORES PÚBLICOS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. SUSCITA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §8º, DO CPC. TUTELA DA SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. DISTRIBUIÇÃO SOLIDÁRIA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA PELO JUÍZO PRIMEVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002809-41.2022.8.05.0032, em que figuram como Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelada o ZELITA SANTOS DE AMORIM. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA